Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Estelionato. Desclassificação para tentativa. Representação. Denúncia oferecida antes da L. 13.964/19.
1 – A necessidade de representação no crime de estelionato não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida antes da vigência da L. 13.964/19 (STF, HC 187.341/SP).
2 – O crime de estelionato, considerado como crime instantâneo de duplo resultado, se consuma quando o agente obtém a vantagem ilícita em prejuízo alheio.
3 – Se o réu, após induzir a vítima em erro, consegue a posse do aparelho celular, se afastando da vítima e correndo com o aparelho, sendo, em seguida, perseguido e preso, o crime de estelionato é consumado -- teve a disponibilidade do bem, ainda que por curto espaço de tempo.
4 - Apelação não provida.